Tribunal: TJSP
Processo: 2225764-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome da autora. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome da autora. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação dos débitos no benefício previdenciário da requerente, ao menos até a conclusão da verificação da autenticidade da assinatura constante no instrumento. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Valor mantido. Incidência deve se dar por cada ato de descumprimento da ordem judicial.
RECURSO DESPROVIDO.